Tribunal: STF
Processo: ARE 1470712
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA (ART. 147, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL). INCIDÊNCIA DA LEI MARIA DA PENHA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO.



    PLEITO ABSOLUTÓRIO. ALEGADA FRAGILIDADE PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SUFICIÊNCIA DE PROVAS. RÉU QUE, INCONFORMADO COM O FIM DO RELACIONAMENTO, PROMETEU CAUSAR MAL INJUSTO E GRAVE À EX-COMPANHEIRA CONSISTENTE EM DIVULGAR VIDEO ÍNTIMO DO EX-CASAL. DOLO EVIDENCIADO. PALAVRA DA VÍTIMA POSSUI ESPECIAL RELEVÂNCIA EM SITUAÇÕES ENVOLVENDO VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. NARRATIVA DA VÍTIMA AMPARADA EM PROVAS DOCUMENTAIS. REGISTROS DAS MENSAGENS TELEFÔNICAS E LAUDO PERICIAL DO APARELHO TELEFÔNICO DO ACUSADO ACOSTADOS AOS AUTOS QUE REFORÇAM A VERSÃO ACUSATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO PELA FALTA DE PROVAS OU PELO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA A CONTRAVENÇÃO PENAL PREVISTA NO ART. 65 DO DECRETO-LEI N. 3688/1941, DISPOSITIVO LEGAL VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS (ART. 65 DA LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS QUE FOI REVOGADO PELA LEI Nº 14.132, DE 2021). INVIABILIDADE. APELANTE QUE EFETIVAMENTE AMEAÇOU A VÍTIMA DE CAUSAR-LHE MAL INJUSTO E GRAVE, O QUE SE SUBSOME AO CRIME TIPIFICADO NO ART. 147 DO CÓDIGO PENAL, NÃO SE PODENDO ADMITIR QUE FOI APENAS UMA MERA PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA.



    REQUERIMENTO DE FIXAÇÃO DE REGIME DE CUMPRIMENTO MAIS BRANDO. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO PARA O ABERTO. PENA INFERIOR A 4 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO. EXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO PRETÉRITA. COMETIMENTO DO CRIME ANTES DO DECURSO DO PRAZO DEPURADOR DE CINCO ANOS PREVISTO NO ART. 64, I, DO CÓDIGO PENAL. RÉU REINCIDENTE (ART. 33 DO CP). REGIME SEMIABERTO CORRETAMENTE APLICADO NA ORIGEM.



    REQUERIDA A EXCLUSÃO DA FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO DE INDENIZAÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS EM FAVOR DA VÍTIMA (ART. 387, IV, DO CPP). EXISTÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO NA DENÚNCIA. TESE FIRMADA PELA TERCEIRA SEÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA AO JULGAR RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS (TEMA 983). POSSIBILIDADE DE SER ESTABELECIDA QUANTIA MÍNIMA PELOS DANOS MORAIS SOFRIDOS. SENTENÇA MANTIDA.



    FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARCIAL ACOLHIMENTO. APRESENTAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS. PRETENDIDO O TRIPLO DO VALOR PREVISTO NA RESOLUÇÃO 05/2019. BAIXA COMPLEXIDADE DA CAUSA QUE IMPEDE A MAJORAÇÃO PRETENDIDA. REMUNERAÇÃO QUE DEVE OBSERVAR OS TERMOS DO ART. 8º DA RESOLUÇÃO CM N. 5/2019 E RESOLUÇÃO CM. N. 5/2023.



    RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 8º do Pacto de São José da Costa Rica, e 5º, LV e LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 7 de dezembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente